Tribunal: TJPA
Processo: 0803205-42.2020.8.14.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Assuntos: 5946 - ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Data de julgamento: 2022-03-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) - 0803205-42.2020.8.14.0000

IMPETRANTE: NORDAL NORTE MODAL TRANSPORTES LTDA

AUTORIDADE: SECRETÁRIO DE ESTADO DA FAZENDA DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA SECRETÁRIO DA FAZENDA DO ESTADO. PRETENSÃO DE POSTERGAÇÃO DE PAGAMENTO DE TRIBUTO EM RAZÃO DA PANDEMIA. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO AMPARADO NA ORDEM LEGAL. PRETENSÃO QUE ESBARRA NA SÚMULA 266 DO STF. MANDADO DE SEGURANÇA CONHECIDO E DENEGADO.

1.

Mandado de segurança impetrado por empresa visando a postergação de pagamento de tributos em razão da pandemia de COVID-19.

2.

A Ação mandamental depende da demonstração inequívoca de direito líquido e certo do impetrante. Pedido que não encontra qualquer amparo legal, pois o ato normativo estadual apontado pela Impetrante (Decreto n. 663/2020 editado pelo Governador do Estado) não contempla o suposto direito por ela alegado. Incidência da Súmula 266 do STF.

3. Mandado de segurança conhecido e segurança denegada

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Cuida-se de mandado de segurança, com pedido de medida liminar, impetrado por Nordal Norte Modal Transportes LTDA contra ato atribuído ao Secretário de Estado da Fazenda do Pará, consubstanciado na ausência de
“previsão legal para postergação do pagamento dos tributos Estaduais”.

A Impetrante relata ser pessoa jurídica de direito privado que exerce atividades empresariais no ramo do transporte rodoviário de cargas.

Afirma que o Decreto estadual n. 663, de 06 de abril de 2020 em nada ajuda as empresas que vêm sofrendo os efeitos da pandemia que assola o país, ao parcelar o tributo exigindo o seu pagamento integral (60% no dia 10 de cada mês e 40% no dia 22 de cada mês) dentro do período crítico de calamidade pública, em nada ajuda os empresários.

Relata ter realizado parcelamento de seus débitos tributários perante a Fazenda Estadual, mas que, no atual contexto de pandemia, “
não terá condições de adimplir os pesados parcelamentos de tributos estaduais que até agora vem adimplindo regularmente em dia (parcelamentos ordinários – (doc. anexo), razão dos quais realiza um recolhimento mensal da ordem de R$ 60.863,70
”.

Cita medidas de contenção da crise tomadas no âmbito federal e fundamenta seu pedido no princípio da preservação da empresa, da capacidade contributiva e do não confisco.

Requer o benefício da justiça gratuita e o deferimento de medida liminar para
“determinar suspensão da exigibilidade do crédito tributário, nos termos do artigo 151, inciso IV, do CTN, consubstanciado na prorrogação dos vencimentos dos tributos e parcelamentos estaduais vencidos desde 1º de março de 2020 até o final do estado de calamidade pública no Estado do Pará, nos moldes da Lei 13.979 de 06 de fevereiro de 2020, na esteira da Portaria RFB 218 de 30/01/2020, haja vista que, caso não haja a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, a Impetrante não terá recursos financeiros para manter os contratos de trabalho de seus empregados, bem como perderá as benesses já concedidas nos programas de parcelamento, razões que devem nortear o julgamento deste Writ, o que fere o direito líquido e certo consubstanciado no princípio constitucional da livre iniciativa (art. 170/CF) e da preservação da empresa, que deve ser priorizado neste momento de crise sem precedentes”.

No mérito, pede
“seja confirmada a liminar e garantida definitivamente a segurança, para julgar procedente o presente Writ, reconhecendo-se o direito de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, consubstanciado na prorrogação dos vencimentos dos tributos e parcelamentos estaduais vencidos desde 1º de março de 2020 até o final do estado de calamidade pública no Estado do Pará nos moldes da Lei 13.979 de 06 de fevereiro de 2020 na esteira da Portaria RFB 218 de 30/01/2020”.

Em despacho de 15/04/2020, determinei a intimação da empresa Impetrante para esclarecer quanto à legitimidade passiva do Secretário de Estado da Fazenda, apontado como autoridade coatora nesta impetração (ID. 2951300).

Em suas informações, o Secretário de Estado da Fazenda manifestou-se contra o deferimento de justiça gratuita à Impetrante e pela sua ilegitimidade passiva, ao argumento de que a postergação do pagamento de tributos estaduais não estaria no rol de suas atribuições previstas no Decreto estadual n. 1.604/2005, pelo que pede que o presente feito seja extinto sem resolução de mérito (ID. 2958963).

O Estado do Pará requereu, espontaneamente, seu ingresso na lide e pediu a denegação da segurança (ID. 2953838).

Em decisão de ID. 3068720, indeferi a liminar requerida, decisão contra a qual foi interposto agravo interno de ID. 3111744, devidamente contrarrazoado pelo Estado do Pará em petição de ID. 3448561.

Em seu parecer, o Representante do Ministério Público opinou pela denegação da segurança (ID. 4709761).

É o relatório
.

VOTO

VOTO

De início, verifico que a discussão quanto ao pedido de gratuidade da justiça à Impetrante encontra-se prejudicado, ante a comprovação de pagamento das custas judiciais no documento de ID. 3111995.

Passo então à análise do mérito da impetração e verifico que não há como acolher o pedido da Impetrante.

Nesta impetração, a impetrante Nordal – Norte Modal Transportes LTDA pretende obter, pela via judicial, a postergação do pagamento de tributos estaduais, aos moldes de determinados atos normativos expedidos pelo Governo Federal quanto a tributos de competência da União, em razão da pandemia.

Contudo, tal pedido não encontra qualquer amparo legal, pois o ato normativo estadual que flexibilizou a data limite para pagamento do ICMS – Decreto n. 663/2020 editado pelo Senhor Governador do Estado – não contempla o suposto direito alegado pela empresa Impetrante.

Ao ataca-lo, a Impetrante incide na Súmula 266 do Supremo Tribunal Federal, como bem observou o douto Representante do Ministério Público, ao aduzir que:

“a impetrante insurge-se, em verdade, contra atos normativos gerais e abstratos editados pelo Poder Público estadual, que, a seu ver, deveriam ter contemplado, aos moldes de previsões normativas federais, isenções de tributos de competência estadual.

Pode-se concluir que o presente writ insurge-se contra ato normativo em tese, inviável de ser objeto de mandado de segurança, o que há muito já restou consolidado jurisprudencialmente:

Súmula 266 – STF: Não cabe mandado de segurança contra lei em tese
”.

Por outro lado, pretender que o Poder Judiciário atue na espécie como legislador positivo, criando direito não previsto no Ordenamento Jurídico, é algo desde sempre vedado pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, especialmente em matéria tributária, a saber:

“TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. IMPOSTO DE RENDA PESSOA FÍSICA. LEGISLAÇÃO QUE ESTABELECE LIMITES À DEDUÇÃO DE GASTOS COM EDUCAÇÃO. CONSTITUCIONALIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE O PODER JUDICIÁRIO ATUAR COMO LEGISLADOR POSITIVO. PRECEDENTES.
1. A jurisprudência do STF é no sentido de que não pode o Poder Judiciário estabelecer isenções tributárias, redução de impostos ou deduções não previstas em lei, ante a impossibilidade de atuar como legislador positivo.
2. Assim, não é possível ampliar os limites estabelecidos em lei para a dedução, da base de cálculo do IRPF, de gastos com educação (AI 724.817-AgR, rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 09-03-2012; e RE 603.060-AgR, rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe de 03-03-2011). 3. Agravo regimental a que se nega provimento”.
(RE-AgR 606.179, Relator o Ministro Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 4.6.2013 – grifo nosso).

Nessa linha o parecer ministerial, pelo qual
“a conclusão outra não se poderia chegar, que não pela denegação da ordem, visto que a impetrante tenta, pela via judicial, interferir na política tributária estadual e, portanto, na discricionariedade administrativa, afrontando, com isso, o princípio da separação dos poderes”.

Nesse sentido, os seguintes julgados em casos análogos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. LIMINAR INDEFERIDA. POSTERGAÇÃO DOS VENCIMENTOS. PANDEMIA COVID-19. APARÊNCIA DO DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO CONSTATADA. DIFERIMENTO. RESERVA DA LEI MATERIAL. ATO DISCRICIONÁRIO. SEPARAÇÃO DE PODERES. ISONOMIA. PERIGO INVERSO PRESENTE. REDUÇÃO DE RECEITAS EM PERÍODO CRÍTICO. LESÃO À ORDEM ECONÔMICA. SUSPENSÕES DE LIMINARES POR ORDEM DA PRESIDÊNCIA. REQUISITOS AUSENTES. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. (TJPR. Processo: 0032155-40.2020.8.16.0000. Relator: Desembargador Vicente Del Prete Misurelli. Órgão Julgador: 1ª Câmara Cível. Data Julgamento: 09/09/2020)

Há de se ressaltar, ainda, que as esferas de competências tributárias são autônomas, cabendo a cada ente da federação regular os tributos que lhes são atribuídos pela Constituição da República, sem necessária vinculação com aqueles de competência de outro ente da federação.

Por todo o exposto, ante a ausência de direito líquido e certo demonstrado na espécie, e pela falta de amparo legal da pretensão ora deduzida, voto no sentido de conhecer desta impetração e denegar a segurança ora pretendida.

É como voto.

Rosileide Maria da Costa Cunha

Desembargadora Relatora

Belém, 15/03/2022